Tribunal: STJ
Processo: 2176312-59.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457917 - SP(2023/0283047-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ KOURY MIRANDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BOIÇA MARCONDES DE MOURA -
SP138628
AGRAVADO
: CLEUSA CAMARGO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO
ADVOGADOS
: MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
RODRIGO VEIGA GENNARI - SP251678
INTERES.
: ANA CARLA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELENA FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LÚCIA KOURY MIRANDA - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
TESE
RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA56442230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ef94543c-d0d2-424a-85e3-61a494a529e8

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ef94543c-d0d2-424a-85e3-61a494a529e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457917 - SP(2023/0283047-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ KOURY MIRANDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BOIÇA MARCONDES DE MOURA -
SP138628
AGRAVADO
: CLEUSA CAMARGO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO
ADVOGADOS
: MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
RODRIGO VEIGA GENNARI - SP251678
INTERES.
: ANA CARLA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELENA FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LÚCIA KOURY MIRANDA - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
TESE
RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.256-1.268) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 1.247-1.252).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) reafirma que houve violação dos arts. 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, sob o
argumento de que "a questão de fundo não era a 'mera 'insatisfação', mas a
imprescindibilidade de manifestação sobre a regra excepcional da intimação do
" (fl. 1.261);
herdeiro em inventariança dativa, tema central para a nulidade invocada
(ii) assevera que "[a] questão jurídica posta é se a inércia pregressa do
herdeiro, ou a intimação ao inventariante dativo ou via Diário Oficial (quando o herdeiro
não tem procurador), é capaz de sanar a nulidade absoluta decorrente da ausência de
intimação pessoal do herdeiro sobre o praceamento de bem do espólio, conforme
" (fl. 1.263). Defende
expressa disposição dos artigos 75, §1o, 618, I e 889, I do CPC
que se trata de matéria "que exige a correta interpretação da lei federal, sem
" e sustenta inaplicabilidade da
(fl. 1.263).
revolvimento probatório
Súmula n. 7/STJ
Afirma que a decisão monocrática "desconsidera a natureza cogente dessas normas e
a jurisprudência desta própria Corte que, em casos de inventariante dativo, exige a
intimação pessoal dos herdeiros, justamente devido aos poderes limitados do
" (fl. 1.263); e
inventariante dativo
(iii) aponta que não há incidência da Súmula n. 284 do STF, porque "
demonstrou, de forma detalhada e correlacionada, como os dispositivos legais foram
a quo
violados e porque o entendimento do Tribunal
diverge da literalidade da lei e da
" (fl. 1.264), bem como que teria realizado "
jurisprudência do STJ
extenso cotejo
analítico, transcrevendo trechos dos v. Acórdãos paradigmas do próprio STJ e
demonstrando a similitude fática e a identidade de questão jurídica, com soluções
" (fl. 1.265).
diametralmente opostas
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
As agravadas não apresentaram impugnação (fls. 1.272-1.273).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.247-1.252):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional, bem como por incidência da
e por falta do
Súmula n. 7/STJ
devido cotejo analítico (fls. 1.195-1.197).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.108):
Agravo de instrumento - Arrolamento de bens promovido pela credora
do espólio - Alegação de nulidade de hasta pública judicial - Inércia do
herdeiro regularmente citado, que se manifestou nos autos somente
após nove anos - Tempo mais que suficiente para exercício do
alegado direito de preferência ou remição - Decisão mantida - Recurso
não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.186-1.191).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.120-1.146), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
art. 105,
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 1.022,
, I e II, e 1.025 do CPC, porque, apesar da oposição dos
caput
embargos de declaração, não houve manifestação quanto ao "dissenso
pretoriano a respeito desse tema" e ao "[n]ão enfrentamento, no v. Acórdão
que julgou o recurso de agravo de instrumento, da aplicação dos artigos 75,
§ 1o, c. c. 618, I e 889, I, todos do CPC" (fls. 1.128-1.129);
(ii) arts. 75, § 1o, 618, I, e 889, I, do CPC, "ao não considerar tese
recursal relativa a nulidade de todas as intimações, inclusive para o
praceamento do imóvel, em nome e exclusivamente da inventariante dativa
e, sem preceder, por qualquer meio, a intimação de herdeiro-recorrente, não
habilitado nos autos por meio de procurador, sendo que para a hipótese, o
dativo não tem poderes para receber em nome dos herdeiros" (fl. 1.125).
No agravo (fls. 1.200-1.230), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 1.233).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 1.022,
, I e II, e 1.025 do CPC quando o
caput
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de nulidade do processo devido à alegada
ausência de conhecimento dos atos judicial pelo ora agravante, o Tribunal
de origem assim se manifestou (fl. 1.109, destaquei):
para manifestar-se sobre as primeiras
Não obstante ter sido citado
declarações realizadas pela inventariante dativa do espólio de sua
falecida mãe (ato judicial realizado em
conferir fls. 115 e
23/08/2011,
127),
, quando
o agravante manteve-se inerte até o dia 18/12/2020
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

então constituiu advogado e informou ao juízo ter adquirido o crédito
relativo ao processo de execução, por meio de instrumento de sub-
rogação convencional.
[...]
O processo de arrolamento de bens foi proposto pela credora do
espólio em 2008, e não pelos herdeiros.
A alienação judicial do imóvel foi autorizada somente em
ou
abril/2019,
seja, mais de onze anos após a credora perseguir seu crédito.
Em
os herdeiros foram intimados, via imprensa oficial,
setembro/2019
a respeito da data do primeiro leilão.
Ato contínuo, em janeiro e
também foram intimados,
fevereiro/2020
através do mesmo meio de comunicação oficial dos atos judiciais,
sobre a proposta realizada pela interessada WCM Empreendimentos
imobiliários e Associação Educacional Latino Americana (conferir fls.
806 e 817).
[...]
Finalmente, em 9 de dezembro de 2020 o bem foi arrematado (fl. 979)
e aos 18 de dezembro de 2020 o agravante surge nos autos pugnando
pela nulidade do praceamento e invocando o direito de preferência ou
remição.
[...]
O agravante
.
manteve-se inerte por nove anos
Decretar a nulidade de um processo judicial que tramita por
quase quatorze anos sob a alegação de ausência de
e condutas como as
conhecimento dos atos judiciais beira à má-fé
realizadas pelo agravante não podem ser ratificadas pela Justiça, sob
pena de alçar o próprio Poder Judiciário em descrédito.
Inegável, portanto, que o autor teve tempo mais que suficiente para
exercer o alegado direito de preferência ou remição, mas somente o
fez após a arrematação do imóvel, que arrastou- se por doze anos.
Assim, de rigor a manutenção da decisão que manteve hígida a hasta
pública eletrônica e, consequentemente, assinou o auto de
arrematação.
Com efeito, constam as seguintes conclusões no acórdão que julgou os
embargos de declaração (fl. 1.189):
Como se vê, a decisão está devidamente fundamentada e tanto os
fatos quanto a legislação pertinente já foram objeto de exame, de sorte
que a circunstância de o acórdão decidir contrariamente às pretensões
da parte embargante não possibilita essa via recursal, pois “a
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ, 4a Turma, REsp no 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César
Rocha, julgado em 7.2.2002).
Registre-se, ademais, não ser dever do magistrado rebater todos os
argumentos, nem afastar ou mencionar todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado,
bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 1.022,
I e II,
caput,
e 1.025 do CPC.
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

Cabe destacar que, conforme a jurisprudência do STJ, o juízo não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas partes,
mormente quando já tiver decidido a controvérsia sob outros fundamentos. A
propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE
ART. 1022
REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
§ 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS.
ART. 489,
SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INVIÁVEL.
PRECEDENTE.
MULTA.
§ 4o, DO CPC.
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.021,
INAPLICABILIDADE.
1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. Mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese,
de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador
(inciso IV).
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.319.758/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO

DO

EMBARGOS

ART.
1.022

CPC/2015.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quanto houver, na
decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua
art. 1.022
oposição
para
rediscutir
questões
tratadas
e
devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
[...].
3. Não há que se falar em ofensa ao
do
pois o
art. 1.022
CPC/2015,
órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que
julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.184.292/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
7/6/2023.
Ademais, o Tribunal de origem decidiu com base no seguintes fundamentos
(fls. 1.109-1.112, destaquei):
Não obstante
sobre as primeiras
ter sido citado para manifestar-se
declarações realizadas pela inventariante dativa do espólio de sua
falecida mãe (ato judicial realizado em
conferir fls. 115 e
23/08/2011,
127), o agravante
, quando
manteve-se inerte até o dia 18/12/2020
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

então constituiu advogado e informou ao juízo ter adquirido o crédito
relativo ao processo de execução, por meio de instrumento de sub-
rogação convencional.
[...]
No curso do feito, mais precisamente no findar do ano de 2017, por
ocasião da proposta de venda do imóvel situado à Avenida Eduardo
Gomes, o juízo a quo anotou: “observo que o herdeiro Jorge Luiz
nas fls. 95
Koury Miranda foi citado pessoalmente
e não se
, correndo contra
manifestou nos autos, nem constituiu advogado
ele todos os prazos a partir da publicação de cada despacho ou
”.
decisão, independentemente de intimação pessoal (art. 346, CPC)
[...]
Em
os herdeiros foram intimados, via imprensa oficial,
setembro/2019
a respeito da data do primeiro leilão.
Ato contínuo, em janeiro e
também foram intimados,
fevereiro/2020
através do mesmo meio de comunicação oficial dos atos judiciais,
sobre a proposta realizada pela interessada WCM Empreendimentos
imobiliários e Associação Educacional Latino Americana (conferir fls.
806 e 817).
[...]
O agravante manteve-se inerte por nove anos.
Nesse contexto, para modificar o entendimento do acórdão impugnado, de
que a parte ora agravante manteve-se inerte por nove anos, porquanto,
embora citada pessoalmente, não se manifestou nos autos, nem constituiu
advogado, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos
autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ainda, o Tribunal
deliberou pela "manutenção da decisão que manteve
a quo
hígida a hasta pública eletrônica e, consequentemente, assinou o auto de
arrematação" (fl. 1.112), sob os argumentos de que (fls. 1.111-1.112):
Decretar a nulidade de um processo judicial que tramita por quase
quatorze anos sob a alegação de ausência de conhecimento dos atos
judiciais beira à má-fé e condutas como as realizadas pelo agravante
não podem ser ratificadas pela Justiça, sob pena de alçar o próprio
Poder Judiciário em descrédito.
No ponto, observa-se que o acórdão combatido não pode ser desconstituído
apenas com base nos arts. 75, § 1o, 618, I, e 889, I, do CPC – os quais
tratam da intimação dos sucessores do falecido no processo do qual o
espólio seja parte e da cientificação do executado acerca da alienação
judicial –, porque tais dispositivos não possuem alcance normativo para
descaracterizar as conclusões de que deve ser mantida "hígida a hasta
pública eletrônica" e de que a parte ora agravante "deve assumir da fase que
está em diante" (fls. 1.111-1.112), tendo em vista que permaneceu inerte
por 9 anos, sem manifestar-se nos autos, nem constituir advogado, mesmo
após ter sido citada pessoalmente.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente o que atrai,
por analogia, a Súmula n. 284/STF.
Na mesma linha: AgInt no
Relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.505.441/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
27/6/2017,
2/8/2017;
AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.124.956/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/9/2023,
22/9/2023;
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.198.031/SC,
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

julgado em
DJe de
e
Relator
2/10/2023,
5/10/2023;
AREsp n. 2.962.527/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025.
Cumpre ressaltar que, para o conhecimento do recurso especial com base
na alínea "c" do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar,
por meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas
fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo,
a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porquanto não foram fixados nas instâncias originárias.
Publique-se e intimem-se.

Como assinalado na decisão monocrática, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à "
" (fl. 1.261), o
intimação do herdeiro em inventariança dativa
Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 1.109-1.111, grifei):
para manifestar-se sobre as primeiras
Não obstante ter sido citado
declarações realizadas pela inventariante dativa do espólio de sua falecida
mãe [...], o agravante manteve-se inerte até o dia
quando
18/12/2020,
então constituiu advogado e informou ao juízo ter adquirido o crédito
, por meio de instrumento de sub-
relativo ao processo de execução
rogação convencional.
[...]
No curso do feito, mais precisamente no findar do ano de 2017, por ocasião
da proposta de venda do imóvel situado à Avenida Eduardo Gomes, o juízo
a quo anotou: 'observo que o herdeiro Jorge Luiz Koury Miranda foi citado
pessoalmente nas fls. 95 e não se manifestou nos autos, nem constituiu
advogado, correndo contra ele todos os prazos a partir da publicação de
(art.
cada despacho ou decisão, independentemente de intimação pessoal
346, CPC)'.
[...]
Em
, a
setembro/2019 os herdeiros foram intimados, via imprensa oficial
respeito da data do primeiro leilão.
Ato contínuo, em janeiro e
t
fevereiro/2020
ambém foram intimados,
,
através do mesmo meio de comunicação oficial dos atos judiciais
sobre a proposta realizada pela interessada WCM Empreendimentos
imobiliários e Associação Educacional Latino Americana [...].
[...]
Finalmente, em 9 de dezembro de 2020 o bem foi arrematado (fl. 979) e aos
18 de dezembro de 2020 o agravante surge nos autos pugnando pela
nulidade do praceamento e invocando o direito de preferência ou remição.
[...]
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

O agravante manteve-se inerte por nove anos.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à alegada afronta aos arts. 75, § 1o, 618, I, e 889, I, do
CPC, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das instâncias
ordinárias – de que "o herdeiro Jorge Luiz Koury Miranda foi citado pessoalmente [...] e
", mantendo-se "
não se manifestou nos autos, nem constituiu advogado
inerte por nove
", assim como de que "
anos
os herdeiros foram intimados, via imprensa oficial, a
" e que "
respeito da data do primeiro leilão
também foram intimados, através do mesmo
meio de comunicação oficial dos atos judiciais, sobre a proposta realizada pela
" – exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
interessada
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre acrescentar que o recurso também não pode ser admitido pela
alínea "c" do
III, da CF, pois, "
art. 105,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
c
pela alínea do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
fática de cada caso
REsp n. 1.812.345/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
No ponto, ressalta-se que, conforme a decisão agravada, o conhecimento
do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente,
bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico
entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ademais, a parte agravante alega violação dos arts. 75, § 1o, 618, I, e 889, I,
do CPC, os quais tratam, respectivamente, da representação do espólio,
estabelecendo que, no caso de inventariante dativo, "os sucessores do falecido serão
"; do dever do inventariante de
intimados no processo no qual o espólio seja parte
observar a obrigatoriedade de intimação dos sucessores do falecido nos processos em
que o espólio figure como parte; e da obrigatoriedade de intimação do "executado por
meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta
".
registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do agravante, pois apresentam conteúdo dissociado da pretensão
recursal.
Isso porque a insurgência dirige-se contra acórdão em que se deliberou que
"[n]ão obstante ter sido citado para manifestar-se sobre as primeiras declarações
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

realizadas pela inventariante dativa do espólio de sua falecida mãe [...], o agravante
" (fl. 1.109).
manteve-se inerte até o dia 18/12/2020
Além disso, constou do acórdão combatido que, "[e]m
[,] os
setembro/2019
", o
herdeiros foram intimados, via imprensa oficial, a respeito da data do primeiro leilão
qual ocorreu "em janeiro e
[...] sobre a proposta realizada pela
fevereiro/2020
interessada WCM Empreendimentos imobiliários e Associação Educacional Latino
(fls. 1.110-1.111).
Americana"
De fato, os arts. 75, § 1o, 618, I, e 889, I, do CPC não possuem alcance

normativo para amparar as teses expostas no recurso especial, diante
das conclusões de que deve ser mantida
e de que a
"hígida a hasta pública eletrônica"
parte ora agravante
tendo em vista que,
"deve assumir da fase que está em diante",
mesmo intimada, "
".
manteve-se inerte
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55780074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:15
Código de Controle do Documento: dc7537ba-3990-4795-b312-b2458d7327f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.457.917 / SP
Número Registro: 2023/0283047-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00242141820088260344
0024214182008826034424092008
0024214182008826034424092008344012008024214
21763125920218260000
2176312592021826000050000
24092008
242141820088260344
24214182008826034424092008
24214182008826034424092008344012008024214 344012008024214
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ KOURY MIRANDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BOIÇA MARCONDES DE MOURA - SP138628
AGRAVADO
: CLEUSA CAMARGO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO
ADVOGADOS : MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
RODRIGO VEIGA GENNARI - SP251678
INTERES.
: ANA CARLA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELENA FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LÚCIA KOURY MIRANDA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ KOURY MIRANDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BOIÇA MARCONDES DE MOURA - SP138628
Documento eletrônico VDA56428224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:00
Código de Controle do Documento: a28e0243-df14-4922-9666-dbd528c511de

AGRAVADO
: CLEUSA CAMARGO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO
ADVOGADOS : MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
RODRIGO VEIGA GENNARI - SP251678
INTERES.
: ANA CARLA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELENA FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LÚCIA KOURY MIRANDA - ESPÓLIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:00
Código de Controle do Documento: a28e0243-df14-4922-9666-dbd528c511de